Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal p Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0728264-53.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : MARLON ANTONIO SANTANA Paciente(s) : IVAN DA SILVA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de IVAN DA SILVA, nessa oportunidade pelo advogado MARLON ANTONIO SANTANA, tendo em vista a decretação de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada). Considerando o conteúdo da peça inicial, intime-se o impetrante para que esclareça o objeto do presente habeas corpus em relação àquele anteriormente impetrado pelo advogado Norberto Soares Neto, OAB/DF n. 10.373, em favor Ivan da Silva, sob o n. 0723482-03.2019.8.07.0000, tendo em vista que a c. 1a Turma Criminal, naquele feito, declarou a legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente, nos termos do acórdão de n. 1215854. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator